Tribunal: TJPA
Processo: 0000784-41.2015.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000784-41.2015.8.14.0048

APELANTE: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

APELADO: NILSON RODRIGUES DE SENA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE SALÁRIO E 13º SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR PROVA DIABÓLICA AO SERVIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Salinópolis contra sentença que reconheceu o direito do autor ao recebimento de valores decorrentes da prestação de serviços à administração pública municipal, referentes ao salário do mês de dezembro de 2012 e ao 13º salário do mesmo período, no valor de R$ 12.704,48, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora.

2.

O juízo de primeiro grau entendeu comprovada a relação jurídica entre as partes e condenou o Município ao pagamento do montante pleiteado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de contrato administrativo formal impede a cobrança dos valores pelo servidor público; (ii) saber se o ônus de comprovar o pagamento recai sobre o servidor ou sobre a administração pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prova dos autos demonstra que o autor exercia a função de Auxiliar de Administração no quadro do Município desde 2004, sendo certo que a Administração Pública não comprovou a quitação dos valores relativos ao salário de dezembro de 2012 e ao 13º salário.

5. O ônus da prova da quitação recai sobre o ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo impossível exigir do servidor prova negativa de pagamento, sob pena de impor-lhe prova diabólica.

6. A ausência de pagamento das verbas salariais caracteriza enriquecimento ilícito da Administração, violando o princípio da moralidade administrativa e da responsabilidade objetiva do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. "Cabe à Administração Pública o ônus de demonstrar a quitação das verbas salariais devidas aos servidores, não sendo admissível imputar ao trabalhador a prova de fato negativo."

2. "A ausência de comprovação do pagamento de salários e verbas rescisórias pelo ente público enseja sua condenação, sob pena de enriquecimento ilícito e afronta ao princípio da moralidade administrativa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CF/1988, art. 37.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 905; TJPA, Apelação Cível nº 10098221, Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 20/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Município de Salinópolis
contra a sentença proferida nos autos do Procedimento Comum Cível, que reconheceu o direito do autor,
Nilson Rodrigues de Sena
, ao pagamento de valores decorrentes de prestação de serviços em favor da administração pública municipal.

Na origem, a parte autora ajuizou ação contra o Município, alegando inadimplemento de valores referentes ao salário mês de dezembro de 2012, tampouco o 13º salário relativo ao exercício de 2012, requerendo a condenação do ente público ao pagamento da quantia de R$ 12.704,48, devidamente corrigida e acrescida de juros de mora.

O juízo de primeiro grau, ao analisar a questão, entendeu que restou comprovada a relação jurídica entre as partes e, em consequência, condenou o Município ao pagamento do montante pleiteado, reconhecendo a existência da obrigação e determinando sua quitação nos termos da legislação aplicável.

Inconformado, o Município de Salinópolis interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que a condenação imposta não observou a necessidade de prova documental formal que demonstre a obrigação do ente público.

Argumenta que não há nos autos documentos suficientes que comprovem a prestação dos serviços mencionados, inexistindo contrato administrativo regular ou instrumento válido que justifique a condenação. Sustenta, ainda, a ocorrência da prescrição da pretensão do apelado, uma vez que o pedido de cobrança somente foi ajuizado após o transcurso do prazo legal aplicável.

Além disso, alega que a decisão recorrida fere os princípios da legalidade e moralidade administrativa, previstos no artigo 37 da Constituição Federal, pois impõe ao Município o pagamento de uma dívida sem o devido respaldo documental.

Em contrarrazões, Nilson Rodrigues de Sena pugna pela manutenção da sentença, sustentando que há prova documental suficiente para demonstrar a efetiva prestação dos serviços e o reconhecimento da obrigação por parte da administração pública. Afirma que a tese de prescrição não merece prosperar, pois o ajuizamento da ação se deu dentro do prazo legal, além de que o Município reconheceu o débito, fato que afasta qualquer alegação de prescrição.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação cível, passando a análise do mérito.

A controvérsia reside na obrigação do Município de Salinópolis em quitar valores alegadamente devidos ao autor em razão da prestação de serviços supostamente realizados.

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de comprovação da prestação dos serviços, verifico que os autos contêm elementos probatórios que demonstram a existência de relação entre as partes. O autor demonstrou que é concursado da Prefeitura Municipal de Salinópolis, sendo admitido em 01/10/2004, no cargo de Auxiliar de Administração, não tendo recebido seu salário referente ao mês de dezembro de 2012 e o 13º salário, do respectivo período.

A alegação de inadimplemento salarial impõe, de imediato, ao empregador o dever jurídico de refutar tal assertiva por meio da apresentação do correspondente recibo de quitação. Exigir que o trabalhador comprove a ausência de pagamento equivaleria a submetê-lo à produção de prova diabólica, ou seja, a demonstração de um fato negativo, o que se revela não apenas excessivamente oneroso, mas, em certos casos, inviável.

Nessa perspectiva, a não quitação das verbas devidas configuraria enriquecimento ilícito da Administração Pública, sendo inequívoco o direito do servidor à correspondente indenização, em observância ao princípio da responsabilidade objetiva do Estado.

Logo, competia ao Município comprovar que efetuou essa transferência com simples juntada do extrato bancário. O ônus de comprovar o pagamento das verbas rescisórias e salários, conforme estabelece o art. 373, inciso II, do CPC, é do réu, não sendo responsabilidade do autor provar fato negativo, ou seja, a inexistência de pagamento, visto que tal exigência contraria os princípios norteadores da distribuição do ônus da prova, pois deve-se ponderar que seria impossível ou extremamente difícil ao recorrente comprovar de outra forma que não recebeu as verbas salariais cobradas, o que para o Poder Público Municipal é bem mais fácil demonstrar, seja por meio de extratos do banco que de fato houve o depósito do saldo de salário na conta do servidor.

Tal teoria, conforme ensinamentos de Fredie Didier, "
é aquela que é impossível, senão muito difícil, de ser produzida. (...). a jurisprudência usa a expressão prova diabólica, outrossim, para designar prova de algo que não ocorreu, ou seja, a prova de fato negativo
". (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil, Volume 2, 2011, pág. 92-93).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.SERVIDORESDO MUNICÍPIO DE AVEIRO.
COBRANÇADE VERBAS LABORATIVAS EM ATRASO REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS VERBAS PLEITEADAS. ART.373,II, DOCPC. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os excelentíssimos senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator (10481207, 10481207, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIO E 13º SALÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA MÉRITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS. ÔNUS DE COMPROVAR A QUITAÇÃO QUE COMPETE AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR PROVA DE FATO NEGATIVO ÀS AUTORAS. ART. 373, II, CPC/15. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO
. SENTENÇA ILÍQUIDA. ADEQUAÇÃO DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A questão versa sobre sentença que condenou o Município ao pagamento de salários dos meses de novembro e dezembro de 2004, bem como ao 13º salário às apeladas.

2. Apelação. Preliminar ilegitimidade passiva do Município. o Município participou de toda a relação processual, inclusive, apresentando defesa. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. O pagamento é fato que extingue a obrigação, sendo assim, competia ao Município a comprovação (10098221, 10098221, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-30)

Honorários

Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários aplicados à Fazenda Pública para 12% (doze por cento) do proveito econômico, a serem calculados em fase de liquidação de sentença, com fulcro no §3º, I, do art. 85, do CPC.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários aplicados à Fazenda Pública para 12% (doze por cento) do proveito econômico, a serem calculados em fase de liquidação de sentença, com fulcro no §3º, I, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana

Relatora

Belém, 25/03/2025